Tribunal: TJSP
Processo: 1000318-70.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA, PARA NO MAIS JULGAR EXTINTA, E SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, RECONVENÇÃO DELA DECORRENTE, O QUE SE DEU DIANTE DO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DA RÉ-RECONVINDA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – GENITORA QUE PLEITEIA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA, PARA NO MAIS JULGAR EXTINTA, E SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, RECONVENÇÃO DELA DECORRENTE, O QUE SE DEU DIANTE DO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DA RÉ-RECONVINDA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – GENITORA QUE PLEITEIA INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ALEGADO "BULLYING" SOFRIDO PELA FILHA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000318-70.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BIANCA
PRISCILLA TARTARI, é apelado PRÓ ENSINO SOCIEDADE CIVIL LTDA EPP.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-70.2017.8.26.0001
2
VOTO No: 41796
APEL.No: 1000318-70.2017.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BIANCA PRISCILLA TARTARI
APDO. : PRÓ ENSINO SOCIEDADE CIVIL LTDA-EPP
JUIZ 1a INSTÂNCIA: MARIA CECILIA MONTEIRO FRAZÃO
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA,
PARA NO MAIS JULGAR EXTINTA, E SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO,
RECONVENÇÃO
DELA DECORRENTE, O QUE SE DEU DIANTE
DO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DA
RÉ-RECONVINDA

ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

ACERTO DA R. SENTENÇA
AUSÊNCIA DE
LEGITIMIDADE “AD CAUSAM” GENITORA QUE
PLEITEIA INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE
ALEGADO “BULLYING” SOFRIDO PELA FILHA -
REAPRECIAÇÃO
PORMENORIZADA
DA
R.
SENTENÇA
QUE
IMPLICARÁ
EM
DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO
DOS
ADEQUADOS
FUNDAMENTOS
DO
PENSAMENTO
ADOTADO
PELO
JUÍZO

SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R.
DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra
R. Sentença que vem encartada a fls. 153/160, mantida com a rejeição dos
Embargos de Declaração de fls. 167, nos moldes em que proferida em Ação
de Cobrança, esta que deu suporte a Reconvenção dela decorrente, a primeira
proposta por PRÓ ENSINO SOCIEDADE CIVIL LTDA-EPP contra BIANCA
PRISCILLA TARTARI, e a segunda, envolvendo também as mesmas partes,
só que inversamente posicionadas, momento em que o Juízo julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-70.2017.8.26.0001
3
procedente a demanda principal, para no mais extinguir a Reconvenção
intentada, momento em que se definiu por: “condenar a requerida ao
pagamento do débito reclamado na inicial referente as parcelas de
Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro,
Novembro e Dezembro do ano de 2015, cada parcela no valor de R$
1.176,91, corrigidas monetariamente desde o vencimento de cada parcela
até a data do efetivo pagamento, tudo acrescido de juros de 1% (um por
cento) ao mês, a contar do vencimento até a data do efetivo pagamento e
multa de 2% (cláusula 9a)”. Diante do quanto decidida, condenou a ré ao
pagamento de custas, despesas processuais, bem como a arcar com
Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados em 10% (dez por cento) do
valor da condenação, ainda que observada a gratuidade concedida a ré. Diga-
se, agora quanto a reconvenção, que esta foi julgada extinta, o que se deu
sem julgamento de mérito, e nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC em
vigor, por se reconhecer questão relativa a ilegitimidade de parte, de sorte a
suportar a reconvinte custas, despesas processuais, e também Honorários
Advocatícios devidos aos Procuradores da reconvinda, estas definidas no
importe de 10% do valor atribuído a reconvenção, para tanto igualmente
observada a gratuidade processual concedida a ré reconvinte.
Sustenta a recorrente em razões de fls. 170/181, que a R.
Decisão atacada se mostra inadequada no trato da questão discutida nos
autos, uma vez que se coloca como parte legitima a figurar no polo ativo da
reconvenção, isto porque, ainda que não tenha participado diretamente da
relação instaurada, sofre as consequências dos danos decorrentes de defeito
constatado na prestação de serviços educacionais a terceiro, isto porque a
recorrente mantinha sua filha Giulia matriculada junto ao instituo de ensino
recorrido no ano de 2.015, sendo certo que no decorrer daquele ano a menor
sofreu diversas ameaças por conduta adotada por outra aluna da instituição, o
que se deu dentro dos limites da escola, o que a levou a procurar a direção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-70.2017.8.26.0001
4
que, por consquência se comprometeu a solucionar a questão, o que nunca
ocorreu. Assim, com o passar do tempo a situação implicou em enorme abalo
emocional, que tanto atingiu a menor, quanto toda família, o que deu origem a
lavratura de B.O.. Por fim, noticiando a retirada da menor do colégio, salientou
que os acontecimentos repercutiram muito em sua pessoa, porque mãe da
menor, razão pela qual conta com legitimidade plena para pleitear o direito
como evocado, ao menos na condição de consumidora equiparada, o que se
tem em conformidade com o quanto disposto pelo art. 17, do CDC, porque
permitiu a instituição de ensino que a menor suportasse, e de forma reiterada
“bullying”, ao menos sem que fossem adotadas providências, fato que
diretamente repercutiu em sua honra e dignidade, porque teve seus direitos
fundamentais violados, de rigor a condenação da escola a compensá-la pelos
danos extrapatrimoniais como buscados, razão pela qual pediu para que fosse
acolhido seu inconformismo, com a decorrente reforma da R. Decisão
proferida, de sorte a ter por condenada a instituição de ensino recorrida ao
pagamento de R$ 50.000,00, estes definidos título de compensação moral.
Processado o recurso, a seguir vieram aos autos as
devidas contrarrazões (fls. 185/189), momento em que a recorrida pugnou pela
integral manutenção da R. Sentença hostilizada, subindo então o feito a esta
E. Corte, de sorte a que viesse a ser reapreciada a matéria já decidida junto ao
1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como intentado pela recorrente não deve ser
merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, isto porque os
limites definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada se mostraram
plenamente adequados a realidade como vem estampada no conjunto dos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-70.2017.8.26.0001
5
Mais especificamente, e no que toca ao apelo
movimentado, e bem examinando o conjunto como encartado ao todo
processado, em verdade se verifica que a R. Sentença combatida analisou
corretamente todas as questões em desate, daí porque se mostra como de
efetivo rigor a rejeição da insurgência apresentada, sendo caso de se
transcrever, ainda que parcialmente, os adequados e bem lançados
fundamentos constantes da R. Sentença indevidamente atacada, que ficam
agora ratificados na íntegra por parte desta Turma Julgadora:
“O que se depreende dos fatos narrados é que a filha
da requerida teria sido vítima de ameaças de outra aluna dentro do
instituto de ensino reconvindo, com a lavratura de boletim de ocorrência
(fls. 79).
A reconvinte afirmou que procurou a direção do
instituto de ensino por várias vezes, mas a despeito de promessas de
solução do problema, isso não ocorreu.
Prossegue descrevendo que com os ataques sofridos
pela menina, esta passou a sofrer de fobia social, queda no rendimento
escolar, alterações de humor, com explosões repentinas contra os pais e
colegas.
Sem adentrar no mérito da situação, que é de se
lamentar, o que se observa é que a requerida, mãe da aluna, descreve o
que seria o dano moral sofrido por sua filha e que, assim, haveria o dever
de indenizar por parte da escola.
Nessa toada, a reconvenção deve ser extinta sem
julgamento por falta de legitimidade, pois a ré/reconvinte não descreve
fato próprio, mas sim de sua filha, e não é possível pleitear direito alheio
em nome próprio, com afronta a previsão legal (art. 18, 'caput', do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-70.2017.8.26.0001
6
CPC/15).”
Nesse sentido, cabe registrar V. Decisão proferida pela 8a
Câmara, por conta do julgamento do recurso de Apelação no 0041985-
97.2009.8.26.0562, que se deu em 12/06/2013, por Voto da lavra do Des.
Salles Rossi, cuja ementa transcrevo:
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Improcedência
Pretensão da autora ao recebimento de indenização
em razão de consumo pelos filhos de produto (leite)
estragados Danos a integridade física dos mesmos
Ausência de legitimidade ativa "ad causam" Inapropriada figura de substituição processual
Violação do direito de personalidade dos filhos
postulado em nome da própria mãe Inadmissibilidade
de legitimação extraordinária Genitora não pode
requerer para si, direito alheio, enquanto estiverem em
vida os descendentes - Aplicação, na hipótese, do
artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça
Desnecessária
repetição
dos
adequados
fundamentos expendidos pela r. sentença recorrida
Precedentes - Sentença mantida Recurso improvido.”
De forma mais pormenorizada, e no que toca ao recurso
como intentado, agora examinando de forma ainda mais minuciosa os autos,
com real facilidade se apura que a R. Sentença indevidamente combatida
analisou corretamente as questões suscitadas pelas litigantes, motivo pelo
qual não possam os reclamos constantes das razões de apelo merecer
guarida, devendo, por força de consequência, a R. Decisão encartada ao feito
ser integralmente mantida, o que se dá com base em seus próprios, legítimos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-70.2017.8.26.0001
7
e jurídicos fundamentos, exceto no que diz respeito aos Honorários
Advocatícios, estes originariamente fixados em 10% sobre o valor da causa da
Reconvenção, que nos termos do art. 85, § 11o do CPC em vigor, devem ser
agora majorados para 15% sobre o valor atribuído ao contra-ataque acionado,
uma vez atendidas no caso todas disposições indicadas pelos incisos do § 2o
do mesmo artigo já indicado, ainda que ressalvada a exigibilidade de tais
verbas (art. 98, § 2o e 3o, do CPC) diante a gratuidade concedida a recorrente.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao recurso,
para tanto observados os exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator